Tribunal: TJDFT
Processo: 0714986-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MANUTENÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração estão limitados às hipóteses de cabimento delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. A alegação de ser indevida a inclusão dos acréscimos legais do artigo 523, § 1o, do CPC, porquanto a agravante encontra-se em recuperação judicial, bem como a de que o crédito da agravada deve ser submetido ao crivo do Juízo Universal, foram deduzidas no Juízo de origem, sendo possível sua apreciação nesta Instância Revisora, sem que configure supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Verificada omissão no v. acórdão, os embargos de declaração devem ser providos para que seja sanado o vício apontado, no entanto, tendo as matérias sido objeto de agravo de instrumento anterior, julgados por este Relator, deve ser mantido o conhecimento parcial do recurso ante a ocorrência de preclusão.
4. Quanto à alegação de que a pensão deve ser calculada conforme o salário mínimo vigente à época de sua ocorrência, tendo a matéria sido integralmente decidida, de forma coerente e clara pelo acórdão embargado, resta evidente o intuito de rediscutir a matéria.
5. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos.